Tribunal: TJSP
Processo: 2281115-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Processo Civil - ação de cobrança de valores decorrentes de tarifas de consumo de água e utilização da rede de esgoto – acolhida preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" arguida em contestação e aceita em réplica – decisório que alterou a qualidade de réu para terceiro interessado – admissibilidade do "decisum" – segundo a doutrina, "é terceiro quem não seja parte, quer nunca o tenha

Ementa:
*Processo Civil - ação de cobrança de valores decorrentes de tarifas de consumo de água e utilização da rede de esgoto – acolhida preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" arguida em contestação e aceita em réplica – decisório que alterou a qualidade de réu para terceiro interessado – admissibilidade do "decisum" – segundo a doutrina, "é terceiro quem não seja parte, quer nunca o tenha sido, quer haja deixado de sê-lo em momento anterior àquele que se profira a decisão" - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281115-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIAGO DE
SALLES OLIVEIRA, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281115-64.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 36512
AGRV.No: 2281115-64.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : TIAGO DE SALLES OLIVEIRA
AGVDA. : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
*Processo Civil - ação de cobrança de valores decorrentes de
tarifas de consumo de água e utilização da rede de esgoto
acolhida preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”
arguida em contestação e aceita em réplica decisório que
alterou a qualidade de réu para terceiro interessado

admissibilidade do “decisum” segundo a doutrina, “é terceiro
quem não seja parte, quer nunca o tenha sido, quer haja
deixado de sê-lo em momento anterior àquele que se profira a
decisão” - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 250/251 que, em ação de
cobrança
da
quantia
de
R$31.410,33
atualizada
para
fev/2012, correspondente a tarifas de consumo de água e
utilização da rede de esgoto, movida pela agravada SABESP
em face do agravante TIAGO (fls. 18), acolheu preliminar
de
ilegitimidade
passiva
"ad
causam"
arguida
em
contestação, e aceita em réplica, para determinar a
substituição do polo passivo da demanda, passando a
constar como ré a empresa SAMURAI CENTRO DE TRATAMENTO
AUTOMOTIVO LTDA., apontada como locatária do imóvel
situado na Rua Conde São Joaquim no 162 (contrato de fls.
188 dos principais), alterando a qualidade do réu TIAGO
para terceiro interessado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281115-64.2019.8.26.0000
3
2. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem a resposta da recorrida, apesar
de regularmente intimada (fls. 263/264).
É o relatório.
3. Malgrado as assertivas recursais, a
verdade é que a solução monocrática merece ser
prestigiada, inclusive por suas apropriadas razões (art.
252, do RITJSP).
4. Segundo BARBOSA MOREIRA, “é terceiro
quem não seja parte, quer nunca o tenha sido, quer haja
deixado de sê-lo em momento anterior àquele que se
profira
a
decisão”
(Moreira,
José
Carlos
Barbosa.
Comentários ao CPC. 10a edição. Rio de Janeiro: forense,
2002, v.5, pág.291).
5. E “quer haja deixado de sê-lo em
momento anterior àquele que se profira a decisão” é
justamente o que aconteceu com o aqui agravante, que
inicialmente encontrava-se na posição de réu da ação de
cobrança, donde tirado este agravo.
6.
Acresce
anotar
que
o
terceiro em
um processo é aquele que não é parte na ação, como autor
ou réu, todavia podendo intervir no processo quando for
juridicamente interessado ou
prejudicado,
visto
que
a
decisão do processo (sentença) poderá atingi-lo. Demais,
o assistido tem os mesmos poderes da parte assistida,
podendo inclusive pleitear a produção de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281115-64.2019.8.26.0000
4
7. Afinal, como regra Geral, a intervenção
de terceiros é aplicável a todo processo de conhecimento
pelo rito ordinário, como na hipótese em tela.
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js